Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709730-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RITA MARQUES VERAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704283-38.2019.8.07.0018 – ids 46009883, 81603943 e 85271280), que, em cumprimento de sentença, rejeitando os declaratórios, manteve a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AGI 0716391-56.2019.8.07.0000 e indeferiu a aplicação da do IPCA-E para atualização monetária, no período posterior a 30/06/09, sob o fundamento de comportamento contraditório, porque diverge do cálculo inicial. Alega indevido o sobrestamento do cumprimento de sentença quanto à parcela incontroversa, pois não foi concedido efeito suspensivo no AGI 0716391-56.2019.8.07.0000. Afirma que aplicou a TR no cálculo inicial, a partir de 30/06/09, por ser o índice vigente à época, pois não foi conferido o efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947, sustentando que não há impedimento da adoção do IPCA-E, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, revista a qualquer tempo e que não foi observada a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade, salientando a possibilidade da relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Aponta risco de dano na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão expedidos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Requer a tutela de urgência para que o processo seja remetido à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/09, do IPCA-E em substituição à TR e, ainda, para determinar o prosseguimento do feito, independente do julgamento do AGI 0716391-56.2019.8.07.0000. 2. Não constato a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Não há perigo de dano irreversível para a agravante, pois, encontrando-se o andamento processual suspenso, não serão expedidos requisitórios. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões I. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR